Tribunal: TCU
Processo: 007.132/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. AuditoriaConformidade, Reg Fiscalis no 377/2011 Pref Municipal de Aracoiaba - CE período: 28/03/2011 a 10/06/2011 verificar a aplicação de rec. federais repassados aos progr. PNAE, PNATE, PSF, BOLSA FAMÍLIA e TRANSF. VOLUNTÁRIAS, ex 2009. PRT 518/2011.

Inteiro teor:
Acórdão 1906/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação à Sra. Marilene Campelo Nogueira, ante o recolhimento parcelado da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que lhe foi cominada mediante o Acórdão 111/2015-TCU-Plenário (peça 132), mantido pelo Acórdão 2153/2017-TCU-Plenário (peça 194), conforme despacho autorizativo do parcelamento (peça 249 ), e de acordo com os comprovantes de recolhimento parcelado acostados às peças 267 a 299, a consulta ao SISGRU (peça 300), bem como com a instrução e os pronunciamentos da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU às peças 302 a 304 destes autos. 1. Processo TC- Processo 007.132/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 000.165/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.166/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adrilena Lopes Adriano (XXX.119.183-XX); Alan Arruda Aragão (XXX.061.983-XX); Ana Paraiba Rodrigues Vieira (XXX.104.173-XX); Antonia Elizabete Paz Monteiro (XXX.725.323-XX); Antonio Nildecir de Souza (XXX.356.443-XX); Arlindo Oliveira da Silva (XXX.089.483-XX); Carlos Henrique Paiva Grangeiro (XXX.420.363-XX); Clesio Wagner da Rocha Marinho (XXX.482.183-XX); Cotec Construco Transporte e Tecnologia Ltda (08.423.548/0001-56); Daniele Pimentel Fernandes (XXX.684.233-XX); Ecotec Empresa de Construcao e Terceirizacao Ltda - Me (10.583.499/0001-60); Eveline Studart Barbosa (XXX.979.193-XX); Fernando Lima Lopes (XXX.761.673-XX); Flávio Henrique Dourado de Macedo (XXX.028.403-XX); Francisca Jovita de Oliveira Veras Albuquerque (XXX.151.033-XX); Francisco Fredson Costa Monte (XXX.911.613-XX); Francisco Marcio de Oliveira Luz (XXX.147.923-XX); Francisco Moreira da Silva (XXX.675.103-XX); Francisco Nildo Alves da Silva (XXX.693.018-XX); Francisco de Assis Pinheiro (XXX.486.333-XX); Germana Medeiros Mendes (XXX.594.444-XX); Glauco Jorge da Costa Gomes (XXX.859.024-XX); Guilherme Porto Lustosa (XXX.432.793-XX); Jaime Afonso Coelho Nogueira Diógenes (XXX.035.283-XX); Joana Furtado de Figueiredo Neta (XXX.192.893-XX); José Danilo Tomás Filho (XXX.356.903-XX); Joyce Rodrigues Façanha (XXX.186.103-XX); Manoel Rodrigues da Silva (XXX.876.053-XX); Marcela Torres Teixeira (XXX.780.373-XX); Marcont Assessoria Servicos Transporte e Construcao Ltda - Epp (10.420.557/0001-35); Marcus Vinícius Amaral Barreto (XXX.870.403-XX); Maria Cleide da Silva Ribeiro Leite (XXX.115.023-XX); Maria Lenir Menezes Paz (XXX.821.293-XX); Maria do Socorro Ricardo Monteiro (XXX.331.353-XX); Marilene Campelo Nogueira (XXX.730.223-XX); Naylana Cordeiro de Paula (XXX.628.123-XX); Patricia Helena Alves Maciel (XXX.705.723-XX); R3 Serviços e Locação de Veículos Ltda (10.709.200/0001-71); Rejane Marcia Figueiredo de Mesquita (XXX.295.783-XX); Roberto Carlos Vianna (XXX.365.958-XX); S. C. Servicos e Locacoes de Veiculos Ltda (07.752.641/0001-41); Tatiana Oliveira Rodrigues (XXX.847.983-XX); Thalita Costa Monteiro (XXX.868.593-XX); Thm Construção Serviços e Transporte Ltda (09.521.974/0001-95); Torres Martins Servicos e Construcoes Eireli (69.726.016/0001-82); Transmaster Locações de Veículos e Serviços de Limpeza Ltda (07.702.124/0001-68); Voxloc Locadora de Veiculos, Construcoes e Servicos Ltda - Me (07.136.537/0001-22). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ce (00.414.607/0006-22). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - CE. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Tulio Vila Nova Torres Martins (18354/OAB-CE), representando S. C. Servicos e Locacoes de Veiculos Ltda; Italo Viana Aragão (27392/OAB-CE), Catarina Fernandes Freitas (28844/OAB-CE) e outros, representando Maria Cleide da Silva Ribeiro Leite; Kleberson Loureiro Paz Firmino (34620/OAB-CE), representando Clesio Wagner da Rocha Marinho; Thiago Campelo Nogueira (19029/OAB-CE), representando Marilene Campelo Nogueira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.